Tribunal: TJSP
Processo: 2159884-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu a extemporaneidade do pedido de impenhorabilidade dos bens. Insurgência da executada. Alegação de impenhorabilidade formulada anteriormente e já apreciada pelo MM. Juízo a quo. Novo pedido, por outro fundamento, que não se justifica. Preclusão observada. Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu a extemporaneidade do pedido de impenhorabilidade dos bens. Insurgência da executada. Alegação de impenhorabilidade formulada anteriormente e já apreciada pelo MM. Juízo a quo. Novo pedido, por outro fundamento, que não se justifica. Preclusão observada. Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, tal instituto também está sujeito à preclusão, sob pena de caracterizar-se a possibilidade de discussão infinita a esse respeito.

Agravo desprovido.